Tribunal: TJES
Processo: 5005363-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENADO REINCIDENTE. PERÍODO EM LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS NÃO ATENDIDO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto em face da decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 9º, inciso V, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado não preencheu os requisitos objetivos previstos na norma.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o apenado, na qualidade de reincidente, cumpriu mais de 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade até 25/12/2024, para fazer jus ao benefício do indulto coletivo, mesmo tendo permanecido evadido do sistema prisional por período superior a 2 anos e não tendo comprovado o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos.

RAZÕES DE DECIDIR:
Constatou-se que, embora o agravante tenha cumprido mais de 30 (trinta) anos de pena unificada, o período total de evasões superou o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, afastando o direito ao indulto. Além disso, o reeducando possui condenações por crimes impeditivos, cuja pena totaliza 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, sem comprovação de que tenha cumprido 2/3 (dois terços) desse total, conforme exige o art. 7º, parágrafo único, da norma. Dessa forma, ausentes os requisitos objetivos exigidos para a concessão do benefício.

DISPOSITIVO:
Agravo conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

TESE FIRMADA:
É incabível a concessão de indulto previsto no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024 ao condenado reincidente que, embora tenha cumprido mais de 25 (vinte e cinco) anos de pena, permaneceu em liberdade por período superior a 2 (dois) anos e não comprovou o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005363-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDEFERIMENTO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. CONDENADO REINCIDENTE. PERÍODO EM LIBERDADE SUPERIOR A 2 ANOS. EXISTÊNCIA DE CRIMES IMPEDITIVOS. REQUISITO DE CUMPRIMENTO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DA PENA DOS CRIMES IMPEDITIVOS NÃO ATENDIDO. REQUISITOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA.

CASO EM EXAME:
Agravo em execução penal interposto em face da decisão da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES, que indeferiu o pedido de concessão de indulto com fundamento no art. 9º, inciso V, do Decreto Presidencial nº 12.338/2024, sob o argumento de que o apenado não preencheu os requisitos objetivos previstos na norma.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Verificar se o apenado, na qualidade de reincidente, cumpriu mais de 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade até 25/12/2024, para fazer jus ao benefício do indulto coletivo, mesmo tendo permanecido evadido do sistema prisional por período superior a 2 anos e não tendo comprovado o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos.

RAZÕES DE DECIDIR:
Constatou-se que, embora o agravante tenha cumprido mais de 30 (trinta) anos de pena unificada, o período total de evasões superou o limite de 2 (dois) anos previsto no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, afastando o direito ao indulto. Além disso, o reeducando possui condenações por crimes impeditivos, cuja pena totaliza 31 (trinta e um) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, sem comprovação de que tenha cumprido 2/3 (dois terços) desse total, conforme exige o art. 7º, parágrafo único, da norma. Dessa forma, ausentes os requisitos objetivos exigidos para a concessão do benefício.

DISPOSITIVO:
Agravo conhecido e não provido, mantendo-se inalterada a decisão que indeferiu o pedido de indulto.

TESE FIRMADA:
É incabível a concessão de indulto previsto no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024 ao condenado reincidente que, embora tenha cumprido mais de 25 (vinte e cinco) anos de pena, permaneceu em liberdade por período superior a 2 (dois) anos e não comprovou o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena relativa aos crimes impeditivos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (fls. 07/08 - ID nº 13109843), que, nos autos da execução penal nº 0003340-56.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto ao recorrente, com base no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, sob a fundamentação de que o reeducando permaneceu afastado do cumprimento da pena por período superior ao permitido pela norma, não preenchendo o requisito objetivo para o benefício.

Razões recursais constantes às fls. 01/04 (ID nº 13109843), em que a defesa sustenta fazer jus o reeducando ao benefício do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, haja vista ter cumprido mais de 25 (vinte cinco) anos de sua pena unificada. Para tanto, aduz que o recorrente cumpriu 30 (trinta) anos e 05 (cinco) dias de reclusão até 25/12/2024, tempo superior ao exigido pela norma na hipótese de condenado reincidente, que prevê como exigência para o benefício o cumprimento mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade. No mais, reforça que a decisão impugnada estabelece limitação não prevista na norma, ao computar o total de interrupções de cumprimento da pena do reeducando e não somente as interrupções alusivas ao período específico em que teria se dado o cumprimento dos 25 (vinte e cinco) anos. Com base nesses fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para declarar o indulto das penas não impeditivas, consoante disposição do art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.238/2024.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 10/15 (ID nº 13109843), pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 16 (ID nº 13109843), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13198958, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e não provimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
ROBERTO CARLOS FERREIRA DA SILVA
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana/ES (fls. 07/08 - ID nº 13109843), que, nos autos da execução penal nº 0003340-56.2007.8.08.0050, indeferiu o pedido da defesa de concessão do indulto ao recorrente, com base no art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024, sob a fundamentação de que o reeducando permaneceu afastado do cumprimento da pena por período superior ao permitido pela norma, não preenchendo o requisito objetivo para o benefício.

Razões recursais constantes às fls. 01/04 (ID nº 13109843), em que a defesa sustenta fazer jus o reeducando ao benefício do indulto previsto no Decreto nº 12.338/2024, haja vista ter cumprido mais de 25 (vinte cinco) anos de sua pena unificada. Para tanto, aduz que o recorrente cumpriu 30 (trinta) anos e 05 (cinco) dias de reclusão até 25/12/2024, tempo superior ao exigido pela norma na hipótese de condenado reincidente, que prevê como exigência para o benefício o cumprimento mínimo de 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade. No mais, reforça que a decisão impugnada estabelece limitação não prevista na norma, ao computar o total de interrupções de cumprimento da pena do reeducando e não somente as interrupções alusivas ao período específico em que teria se dado o cumprimento dos 25 (vinte e cinco) anos. Com base nesses fundamentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para declarar o indulto das penas não impeditivas, consoante disposição do art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.238/2024.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 10/15 (ID nº 13109843), pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
à fl. 16 (ID nº 13109843), que manteve a decisão impugnada pelos seus próprios fundamentos.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 13198958, da lavra do ilustre Procurador de Justiça Dr. Benedito Leonardo Senatore, em que opina pelo conhecimento e não provimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o recorrente faz jus à concessão do indulto com base no Decreto Presidencial nº 12.338/2024.

Estabelece o art. 9º, inciso V, da norma supracitada o direito à concessão de indulto coletivo aos condenados “
a pena privativa de liberdade que, até 25 de dezembro de 2024, tenham cumprido, não ininterruptamente
, vinte anos da pena, se não reincidentes, ou
vinte e cinco anos da pena, se reincidentes,
desde que o período em liberdade não supere dois anos
.”

Ademais, prescreve o art. 7º, parágrafo único, do citado Decreto Presidencial, que na hipótese de concurso de crimes, a declaração do indulto ou comutação de pena para os crimes
não impeditivos

exige que o réu tenha cumprido ao menos 2/3 (dois terços) de pena correspondente ao
crime impeditivo
.

Transcrevo a literalidade do dispositivo legal para fins de esclarecimento da matéria:

“
Art. 7º: Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

Parágrafo único.
Na hipótese de haver concurso com crime previsto no art. 1º,
não será declarado o indulto ou a comutação de pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo
.”

Feita essa breve explanação, verifico que o réu possui diversas condenações penais discriminadas às fls. 11/13, sendo que após a totalização das condenações, resultou em 64 (sessenta e quatro) anos e 06 (seis) dias de pena privativa de liberdade.

Conforme explanado pelo órgão ministerial, ao tempo do requerimento do indulto o recorrente havia cumprido 30 (trinta) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de pena privativa de liberdade, lapso temporal superior a 25 (vinte e cinco) anos para os condenados reincidentes.

Contudo, como explicitado pelo Ministério Público de primeira e segunda instância e
demonstrado na tabela de fl. 12 (ID nº 13109843)
, o reeducando evadiu-se por diversas vezes do sistema prisional, de modo que realizado o somatório do período interruptivo de sua pena, ultrapassa em muito o lapso temporal de 02 (dois) anos.

Destaca-se que ao contrário do que sustentado pela defesa, as evasões registradas na execução da pena do reeducando devem ser todas somadas até a data de 25/12/2024 e esse período em que permaneceu fora do estabelecimento prisional não pode ultrapassar o decurso de 02 (dois) anos.

Esta é a interpretação que deve ser conferida à norma (art. 9º, inciso V, do Decreto nº 12.338/2024).

Somado a isso, deve-se considerar que o reeducando possui diversas condenações penais por crimes impeditivos, totalizando 31 (trinta e um) anos; 01 (um) mês e 10 (dez) dias de pena privativa de liberdade. Assim, consoante disposição do art. 7º, parágrafo único, do Decreto nº 12.338/2024,
constitui requisito para a concessão do indulto quanto aos delitos não impeditivos o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena dos crimes impeditivos
.

Neste caminhar, seria necessário que o reeducando tenha cumprido o total de 20 (vinte) anos; 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias decorrente de sua condenação pelos crimes impeditivos ao tempo da publicação da norma e 25 (vinte e cinco) anos de pena privativa de liberdade em relação aos crimes não impeditivos, com o fim de ser agraciado pela benesse.

O resumo de cumprimento da pena do réu à fl. 13 (ID nº 13109843) demonstra que o reeducando realizou o cumprimento de apenas 30 (trinta) anos; 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, não especificando se por delitos impeditivos ou não impeditivos ao indulto.

Contudo, pode-se concluir que o agravante não realizou o cumprimento do total das penas necessárias para ser agraciado pelo Decreto, pois deixou de cumprir os requisitos objetivos previstos nos arts. 7º, parágrafo único e art. 9º, inciso V, ambos do diploma normativo (Decreto nº 12.338/2024), na medida em que permaneceu evadido por lapso temporal superior a 02 (dois) anos e não cumpriu o período necessário de pena alusivo aos crimes impeditivos.

Ante o exposto, sem mais delongas, adiro ao Parecer lançado pela douta Procuradoria de Justiça, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo em execução, preservando
in totum
a Decisão impugnada.

É como voto.